Tribunal: TJES
Processo: 0001942-89.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001942-89.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER DO NASCIMENTO LARA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WALTER DO NASCIMENTO LARA JUNIOR contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob alegação de prisão preventiva indevida e posterior absolvição. O apelante sustenta que a prisão cautelar não observou os requisitos legais e pleiteia indenização de R$ 5.000.000,00 a título de danos morais e R$ 22.435,97 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição posterior por insuficiência de provas gera, por si só, o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou abuso de poder na decretação e manutenção da prisão preventiva do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que a absolvição posterior não enseja automaticamente o direito à indenização, salvo nos casos de erro judiciário, prisão além do tempo fixado na sentença ou ilegalidade na privação da liberdade.

4. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a demonstração de conduta estatal ilícita, dano e nexo causal, o que não restou comprovado nos autos.

5. O art. 5º, LXXV, da Constituição Federal limita a obrigação estatal de indenizar às hipóteses de erro judiciário ou prisão além do tempo determinado, não sendo o caso dos autos.

6. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no princípio do
in dubio pro societate
, visando à garantia da ordem pública, não havendo evidências de arbitrariedade ou abuso de poder.

7. A absolvição do apelante ocorreu por maioria de votos e por insuficiência de provas, não por erro judiciário ou por reconhecimento de ilegalidade da prisão, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição posterior por insuficiência de provas não gera, por si só, o dever de indenizar, salvo nos casos de erro judiciário, prisão além do tempo fixado na sentença ou ilegalidade na privação da liberdade.

2. A decretação de prisão preventiva fundamentada no princípio do
in dubio pro societate
e na garantia da ordem pública não caracteriza ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, §6º; CPC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/02/2016, DJe 23/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/11/2014, DJe 01/12/2014; TJES, Apelação Cível nº 5007665-58.2021.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 04/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001942-89.2016.8.08.0040

DATA DA SESSÃO: 06/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta por
WALTER DO NASCIMENTO LARA JUNIOR
em razão da sentença de fls. 3.134/3.136, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 3.139/3.160), o recorrente alega, inicialmente, que foi preso preventivamente em decorrência do crime previsto no art. 213 do código penal; que permaneceu encarcerado por 01 ano e 04 meses; e que, posteriormente, foi absolvido por este E. Tribunal.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
concluiu erroneamente pela decretação e manutenção da prisão preventiva em desfavor do apelante.

Por fim, requer indenização de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais, como também danos materiais no importe de R$ 22.435,97 (vinte dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Contrarrazões fls. 3.164/3.168 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, ilustres julgadores dessa colenda Câmara, nobre representante do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes, estudantes de direito.

Boa tarde a todos.

Falo da parte de Walter do Nascimento Lara Júnior, um rapaz novo, que me permite a corte ir direto ao ponto, pois a matéria infelizmente tão dolorosa quanto cristalina.

Estamos aqui diante de um caso emblemático de violação à liberdade de um cidadão honesto, trabalhador, de raízes conhecidas, que teve sua vida devastada por uma prisão preventiva arbitrária e absolutamente dissociada de qualquer lastro probatório concreto.

Walter, ora apelante, ele vivia em Pinheiros, uma cidade pequena e pacata do nosso interior, onde mantinha há anos um relacionamento estável, cursava faculdade à noite e trabalhava com a família no escritório de contabilidade.

Era também atuante em sua comunidade religiosa, filho de pastor, Batista. Era também um cidadão de bem, reconhecido por sua conduta ilibada.

E foi esse homem que em 29 de julho de 2010, foi surpreendido por uma ordem de prisão preventiva sob a acusação de estupro de vulnerável.

A acusação partiu de uma adolescente, já notoriamente conhecida na região por se envolver com drogas e prostituição, que lhe imputou junto a outros a prática de relação sexual em troca de dinheiro, supostamente ocorrida em seu próprio apartamento à noite.

Eles falam no apartamento do Walter, mas na instrução probatória, ela não reconhece nada, ela não sabe nem onde é o apartamento. Se vossas excelências olharem a instrução probatória, não tem lastro nenhum, nada, nada que comprove nada.

Excelências, não havia desde o início qualquer elemento de verossimilhança nessa acusação.

A suposta vítima sequer indicou o dia da semana em que os fatos teriam ocorrido. Nenhum detalhe, nenhuma coerência narrativa, nenhum indício.

Em busca e apreensão realizada na residência do apelante, nada, absolutamente nada foi encontrado. Nem objetos, nem mensagens, nem qualquer tipo de prova direta ou indireta, nem mesmo conteúdo lícito de teor sexual.

Mas, mais do que isso, os telefones dos envolvidos foram periciados.

E sabem o que se encontrou? Com todos os demais réus, havia trocas de mensagens com a suposta vítima.

E com Walter? Com Walter nada, não tinha absolutamente nada no telefone dele. Nenhum contato.

Como se sustenta uma prisão preventiva nesses termos?

Acredito que repercutiu muito esse caso em Pinheiros, acredito que vossas excelências deve ter ouvido na época, e foram muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas foram presas, mas o Walter, ele foi preso injustamente.

Ainda assim, Walter permaneceu preso por um ano e quatro meses. Foi condenado em primeiro grau.

Uma sentença que, com a devida vênia, parece ter sido construída para dar uma resposta à comoção pública local, e com base em um procedimento penal sério, técnico e respeitoso aos direitos fundamentais. E não foi com base num processo legal, penal sério, técnico e respeitoso aos direitos fundamentais. Não foi.

A sentença de absorvição proferida em segundo grau o libertou, mas não apagou as cicatrizes, não restaurou os 16 meses de liberdade, de convivência com a família, de exercício profissional e de dignidade que lhe foram tirados.

O juiz em primeiro grau ao decidir esta ação indenizatória, até enveredou por um raciocínio inicialmente acertado, reconheceu que o Estado pode sim, que o Estado pode sim, ser responsabilizado por atos jurisdicionais quando há erro evidente, excesso ou ilegalidade, mas contraditoriamente concluiu que a prisão teria sido fundamentada.

Fundamentada em que, excelências?

Onde estão os indícios?

Não há, não havia.

É preciso reforçar. Isso já foi pacificado por nossos superiores, pelos Tribunais Superiores que prisão preventiva é medida de exceção e exige fundamentação concreta.

E mais, o princípio do in dubio pro reo para a sociedade, não pode se sobrepor ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência.

Não se prende preventivamente na dúvida. Na dúvida se garante o direito e não se restringe.

A condenação em primeiro grau, infelizmente, foi fruto de uma atuação sem o devido zelo pela técnica jurídica, ignorando por completo o princípio do in dubio pro reo.

O dano moral, por sua vez, está plenamente configurado.

E aqui não falo apenas da dor pessoal que é imensurável, falo da repercussão pública, das portas fechadas, do estigma social, falo do abalo profundo causado a um homem cuja história era ilibada.

E como diz a jurisprudência, o dano moral oriundo de privação da liberdade indevida, ela é presumida, dispensa comprovação, a simples prisão injusta o configura.

Excelências, este caso é mais do que um pedido de indenização, é um clamor por justiça, é o reconhecimento necessário, ainda que tardio de que o Estado falhou, de que houve, sim, ilegalidade, de que houve, sim, erro grave e de que é dever da justiça, como expressão maior do direito, reparar esse erro.

Walter, até hoje não se recuperou desta prisão. Perdeu a faculdade, perdeu a noiva e eu morei 16 anos em Pinheiro, conheci aquela família toda e era realmente uma família linda, de moral ilibada.

O pastor, pai dele, veio a óbito e ele sofreu muito, ele ficou muitos anos em depressão em virtude da prisão deste filho.

Então, por isso, requer-se o provimento da presente apelação com o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e consequente condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofrido.

Muito obrigada pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATORA):-

Senhor Presidente.

Tendo em vista a manifestação da ilustre advogada, vou pedir o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATORA):-

Após a sustentação oral realizada, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade a matéria.

Relembro tratar-se de apelação cível interposta por
WALTER DO NASCIMENTO LARA JUNIOR
em razão da sentença de fls. 3.134/3.136, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 3.139/3.160), o recorrente alega, inicialmente, que foi preso preventivamente em decorrência do crime previsto no art. 213 do código penal; que permaneceu encarcerado por 01 ano e 04 meses; e que, posteriormente, foi absolvido por este E. Tribunal.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
concluiu erroneamente pela decretação e manutenção da prisão preventiva em desfavor do apelante.

Por fim, requer indenização de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais, como também danos materiais no importe de R$ 22.435,97 (vinte dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou demanda indenizatória, pleiteando, em suma, a condenação do Estado ao pagamento de danos morais em virtude de ter ficado encarcerado durante 01 ano e 04 meses por decretação de prisão preventiva e, posteriormente, ter sido absolvido.

Sem maiores delongas, a jurisprudência é pacificada no sentido de que a posterior absolvição do réu não tem o condão, por si só, de gerar direito à indenização.

Assim já se manifestou Superior Tribunal de Justiça:
“
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas” (AgRg no AREsp n. 785.410/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016).

Ademais, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, como previsto no art. 37, §6°, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por seu turno, o art. 5°, LXXV, da Constituição Federal dispõe que
“
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Dessa forma, o Estado somente será responsabilizado em razão de atos que configurem verdadeiros erros judiciários ou quando houver excesso no cumprimento do tempo de prisão fixado na sentença, assim como nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.

Entretanto, verifico que não houve comprovação de ilegalidade ou abuso de poder na atuação dos agentes do Estado, visto que agiram em consonância com o estrito cumprimento do dever legal.

Ressalto que o inocentado não comprovou nos autos qualquer traço de dolo ou culpa na atuação dos magistrados ou mesmo de agentes ministeriais durante o decurso do processo.

Ao contrário do sustentado, vislumbro que a segregação cautelar apresentou fundamentação idônea, amparada na palavra da vítima que, como se sabe, em crimes de natureza sexual, possui relevante valor.

No ponto, verifico que em sede administrativa a então menor de idade confirmou as relações com o apelante, o que restou corroborado, ainda, pelo depoimento judicial no processo criminal, além do testemunho dos profissionais que realizaram a sua abordagem social, de modo que não há falar em ausência de elementos capazes de permitir a manutenção da custódia preventiva.

Relembro, por fim, que a absolvição do réu por este Tribunal, somente ocorreu por falta de provas e não por restar configurada qualquer hipótese de inexistência do fato típico ou exclusão de autoria.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.
”(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014) [...].(AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 01/12/2014).

Em caso análogo, assim já se manifestou este E. Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERSECUÇÃO PENAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posterior absolvição sumária e a revogação da prisão preventiva de acusado não ensejam a obrigação do Estado em indenizá-lo por danos morais supostamente causados pela sua segregação, porquanto a custódia apontada insere-se no âmbito da persecução criminal, poder-dever do Estado, exercício regular de um direito e causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002
. Precedentes do STJ
.
2. Hipótese dos autos que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo criminal com base na evasão do apelante do distrito da culpa, para garantir a ordem pública, bem como considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual ele era acusado (art.121,§2º, incisos II e IV do Código Penal), razão pela qual não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva, que inclusive foi sufragada pela Denúncia do Ministério Público, titular da opino delicti. 3. Recurso desprovido. Decreto de improcedência de demanda mantido. (TJES. Apelação Cível nº 5007665-58.2021.8.08.0030. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 04/11/2022)

Inclusive, no julgamento da apelação criminal, este E. TJES decidiu pela absolvição do aqui apelante por maioria de votos, ressaltando-se que o E. Relator, Des. Ney Batista Coutinho, manteve a condenação que lhe havia sido imposta na sentença, ao passo que o E. Des. Pedro Valls Feu Rosa e a E. Des.ª Heloisa Cariello deram provimento ao recurso acolhendo a tese de insuficiência de provas (fls. 2.659/2.417).

Com efeito, denota-se que a prisão cautelar que lhe foi imposta não foi teratológica, encontrando fundamento na prova então produzida e no princípio do
in dubio pro societate
que prevalece na fase da persecução criminal.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, o Relator Des. Substituto
Moacyr Caldonazzi de Figu
e
iredo Côrtes

manifestou-se pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sentença
que julgou improcedente o pleito indenizatório deduzido pelo recorrente.

Walter
foi denunciado
em 2010

nas iras dos artigos 213 e 224,
a
(com redação anterior à Lei nº 12.015/09), na forma do artigo 71 (diversas vezes), todos do Código Penal,
juntamente a outros oito réus,
tendo permanecido preso preventivamente entre 07/2010 e 11/2011,
quando absolvido por ocasião do julgamento de apelação criminal.

Em razão de todos os percalços experimentados durante a ação penal, pugnou pela responsabilização do demandado, o que rechaçou o juízo de origem apontando que, “
pautando-se o Estado em decisões legítimas no processo penal e praticando o ato jurisdicional dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, considerando os indícios e as provas conhecidas à época, não há o que indenizar”.

Nesse sentido também concluiu o douto Relator, o qual apontou “que
a segregação cautelar apresentou fundamentação idônea, amparada na palavra da vítima que, como se sabe, em crimes de natureza sexual, possui relevante valor”.

Acertada me parece tal compreensão, pois p
or conveniência da instrução criminal, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, entendeu o magistrado por aplicar o disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal em desfavor da parte, o que não evidencia atuação eivada por erro
simplesmente por ter logrado ser absolvido.

A ação penal em questão (nº
0001103-74.2010.8.08.0040
) foi proposta em 05/2010, sendo sentenciada em 12/2010 e alcançado julgamento em sede recursal em 11/2011, apontamentos que reforçam a conclusão pela atuação adequada do Poder Judiciário no tocante ao trâmite do feito criminal.

Sobre o tema, vale conferir tradicional jurisprudência deste egrégio TJES:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO CAUTELAR - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. A prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, e a posterior absolvição no processo criminal não ensejam, por si só, direito a indenização” (Apelação nº 24100072297, publicado em 29/01/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1) A prisão em flagrante, devidamente fundamentada e nos limites legais, e posterior absolvição no processo criminal não enseja, por si só, direito à indenização. Precedentes do C. STJ. 2) A ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser absolvida. 3) Malgrado a apelante tenha permanecido segregada cautelarmente por 11 (onze) meses, inexiste dever de indenizar por parte do Estado, cujos agentes atuaram norteados pela excludente do estrito cumprimento do dever legal. Não apenas a Polícia Civil agiu nos limites de seu dever de ofício, mas os Agentes do Poder Judiciário também atuaram de acordo com suas atribuições e competências, havendo processo criminal regular e decisões fundamentadas, sem a ocorrência do alegado
'
erro judiciário
'
. 4) Na hipótese, a apelante foi absolvida por insuficiência de provas, não tendo sido comprovado que houve excesso, abuso de autoridade, erro inescusável ou vício que contamine o ato de constrição e de restrição de liberdade que, em tese, poderiam configurar a existência de danos morais. 3) Apelação conhecida e desprovida” (Apelação
nº
35120139924,
publicado em
12/06/2015).

Não
havendo ilegalidade a macular a atuação estatal, não resta
configurada a hipótese do artigo 954, III do Código Civil, descabe
ndo
impor o dever de indenizar.

S
em qualquer delonga,
acompanho integralmente
o

voto de relatoria para
conhecer
e negar provimento ao apelo, mantendo o juízo de improcedência outrora formado quanto ao pleito indenizatório
.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001942-89.2016.8.08.0040

APELANTE: WALTER DO NASCIMENTO LARA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Após a sustentação oral realizada, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade a matéria.

Relembro tratar-se de apelação cível interposta por
WALTER DO NASCIMENTO LARA JUNIOR
em razão da sentença de fls. 3.134/3.136, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 3.139/3.160), o recorrente alega, inicialmente, que foi preso preventivamente em decorrência do crime previsto no art. 213 do código penal; que permaneceu encarcerado por 01 ano e 04 meses; e que, posteriormente, foi absolvido por este E. Tribunal.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
concluiu erroneamente pela decretação e manutenção da prisão preventiva em desfavor do apelante.

Por fim, requer indenização de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais, como também danos materiais no importe de R$ 22.435,97 (vinte dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou demanda indenizatória, pleiteando, em suma, a condenação do Estado ao pagamento de danos morais em virtude de ter ficado encarcerado durante 01 ano e 04 meses por decretação de prisão preventiva e, posteriormente, ter sido absolvido.

Sem maiores delongas, a jurisprudência é pacificada no sentido de que a posterior absolvição do réu não tem o condão, por si só, de gerar direito à indenização.

Assim já se manifestou Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas” (AgRg no AREsp n. 785.410/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016).

Ademais, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, como previsto no art. 37, §6°, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por seu turno, o art. 5°, LXXV, da Constituição Federal dispõe que
“
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Dessa forma, o Estado somente será responsabilizado em razão de atos que configurem verdadeiros erros judiciários ou quando houver excesso no cumprimento do tempo de prisão fixado na sentença, assim como nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.

Entretanto, verifico que não houve comprovação de ilegalidade ou abuso de poder na atuação dos agentes do Estado, visto que agiram em consonância com o estrito cumprimento do dever legal.

Ressalto que o inocentado não comprovou nos autos qualquer traço de dolo ou culpa na atuação dos magistrados ou mesmo de agentes ministeriais durante o decurso do processo.

Ao contrário do sustentado, vislumbro que a segregação cautelar apresentou fundamentação idônea, amparada na palavra da vítima que, como se sabe, em crimes de natureza sexual, possui relevante valor.

No ponto, verifico que em sede administrativa a então menor de idade confirmou as relações com o apelante, o que restou corroborado, ainda, pelo depoimento judicial no processo criminal, além do testemunho dos profissionais que realizaram a sua abordagem social, de modo que não há falar em ausência de elementos capazes de permitir a manutenção da custódia preventiva.

Relembro, por fim, que a absolvição do réu por este Tribunal, somente ocorreu por falta de provas e não por restar configurada qualquer hipótese de inexistência do fato típico ou exclusão de autoria.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
“O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.
”(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014) [...].(AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 01/12/2014).

Em caso análogo, assim já se manifestou este E. Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERSECUÇÃO PENAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posterior absolvição sumária e a revogação da prisão preventiva de acusado não ensejam a obrigação do Estado em indenizá-lo por danos morais supostamente causados pela sua segregação, porquanto a custódia apontada insere-se no âmbito da persecução criminal, poder-dever do Estado, exercício regular de um direito e causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002
. Precedentes do STJ
.
2. Hipótese dos autos que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo criminal com base na evasão do apelante do distrito da culpa, para garantir a ordem pública, bem como considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual ele era acusado (art.121,§2º, incisos II e IV do Código Penal), razão pela qual não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva, que inclusive foi sufragada pela Denúncia do Ministério Público, titular da opino delicti. 3. Recurso desprovido. Decreto de improcedência de demanda mantido. (TJES. Apelação Cível nº 5007665-58.2021.8.08.0030. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 04/11/2022)

Inclusive, no julgamento da apelação criminal, este E. TJES decidiu pela absolvição do aqui apelante por maioria de votos, ressaltando-se que o E. Relator, Des. Ney Batista Coutinho, manteve a condenação que lhe havia sido imposta na sentença, ao passo que o E. Des. Pedro Valls Feu Rosa e a E. Des.ª Heloisa Cariello deram provimento ao recurso acolhendo a tese de insuficiência de provas (fls. 2.659/2.417).

Com efeito, denota-se que a prisão cautelar que lhe foi imposta não foi teratológica, encontrando fundamento na prova então produzida e no princípio do
in dubio pro societate
que prevalece na fase da persecução criminal.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001942-89.2016.8.08.0040

APELANTE: WALTER DO NASCIMENTO LARA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Eminentes Desembargadores, o Relator Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório deduzido pelo recorrente.

Walter foi denunciado em 2010 nas iras dos artigos 213 e 224,
a
(com redação anterior à Lei nº 12.015/09), na forma do artigo 71 (diversas vezes), todos do Código Penal, juntamente a outros oito réus, tendo permanecido preso preventivamente entre 07/2010 e 11/2011, quando absolvido por ocasião do julgamento de apelação criminal.

Em razão de todos os percalços experimentados durante a ação penal, pugnou pela responsabilização do demandado, o que rechaçou o juízo de origem apontando que, “pautando-se o Estado em decisões legítimas no processo penal e praticando o ato jurisdicional dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, considerando os indícios e as provas conhecidas à época, não há o que indenizar”.

Nesse sentido também concluiu o douto Relator, o qual apontou “que a segregação cautelar apresentou fundamentação idônea, amparada na palavra da vítima que, como se sabe, em crimes de natureza sexual, possui relevante valor”.

Acertada me parece tal compreensão, pois por conveniência da instrução criminal, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, entendeu o magistrado por aplicar o disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal em desfavor da parte, o que não evidencia atuação eivada por erro simplesmente por ter logrado ser absolvido.

A ação penal em questão (nº 0001103-74.2010.8.08.0040) foi proposta em 05/2010, sendo sentenciada em 12/2010 e alcançado julgamento em sede recursal em 11/2011, apontamentos que reforçam a conclusão pela atuação adequada do Poder Judiciário no tocante ao trâmite do feito criminal.

Sobre o tema, vale conferir tradicional jurisprudência deste egrégio TJES:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO CAUTELAR - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. A prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, e a posterior absolvição no processo criminal não ensejam, por si só, direito a indenização” (Apelação nº 24100072297, publicado em 29/01/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1) A prisão em flagrante, devidamente fundamentada e nos limites legais, e posterior absolvição no processo criminal não enseja, por si só, direito à indenização. Precedentes do C. STJ. 2) A ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser absolvida. 3) Malgrado a apelante tenha permanecido segregada cautelarmente por 11 (onze) meses, inexiste dever de indenizar por parte do Estado, cujos agentes atuaram norteados pela excludente do estrito cumprimento do dever legal. Não apenas a Polícia Civil agiu nos limites de seu dever de ofício, mas os Agentes do Poder Judiciário também atuaram de acordo com suas atribuições e competências, havendo processo criminal regular e decisões fundamentadas, sem a ocorrência do alegado 'erro judiciário'. 4) Na hipótese, a apelante foi absolvida por insuficiência de provas, não tendo sido comprovado que houve excesso, abuso de autoridade, erro inescusável ou vício que contamine o ato de constrição e de restrição de liberdade que, em tese, poderiam configurar a existência de danos morais. 3) Apelação conhecida e desprovida” (Apelação nº 35120139924, publicado em 12/06/2015).

Não havendo ilegalidade a macular a atuação estatal, não resta configurada a hipótese do artigo 954, III do Código Civil, descabendo impor o dever de indenizar.

Sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo o juízo de improcedência outrora formado quanto ao pleito indenizatório.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS